Tribunal: TJSP
Processo: 1008162-60.2020.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-02

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO – Sentença de parcial procedência – APELAÇÃO DO AUTOR – Inadmissibilidade do pedido de reforma com relação aos corréus – Ausência de prova de que a corré LV Promotora de Vendas Eireli tenha atuado como correspondente bancário - Prova dos autos que demonstra que os instrumentos de cessão firmados com a LV eram independentes dos empréstimos bancários contraídos –

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO – Sentença de parcial procedência – APELAÇÃO DO AUTOR – Inadmissibilidade do pedido de reforma com relação aos corréus – Ausência de prova de que a corré LV Promotora de Vendas Eireli tenha atuado como correspondente bancário - Prova dos autos que demonstra que os instrumentos de cessão firmados com a LV eram independentes dos empréstimos bancários contraídos – Configuração de fortuito externo - Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.